Tribunal: TJDFT
Processo: 0000195-91.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL, FIXANDO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA.
Execução contra a Fazenda Pública em que não há título judicial (sentença ou decisão dizendo qual o índice de correção monetária) nem houve homologação de cálculo do exequente. Adota-se o índice definido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, segundo o qual é inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, devendo ser aplicado, em seu lugar, o IPCA-e.
Nessa hipótese, não ocorre ofensa à preclusão.
Agravo interno desprovido.